Tribunal: TJMT
Processo: 1023564-37.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023564-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Não padronizado, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), RAFAELA SOUZA ASSUNÇÃO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), L. L. A. - CPF: 120.576.131-43 (AGRAVADO), RAFAELA SOUZA ASSUNCAO - CPF: 053.113.621-38 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. FÓRMULA ALIMENTAR ESPECIAL E SONDAS. PRESCRIÇÃO MÉDICA IDÔNEA. PRINCÍPIO ATIVO. DEVER SOLIDÁRIO DOS ENTES FEDERADOS. FORNECIMENTO PELO PRÍNCÍPIO ATIVO.

PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que concedeu tutela provisória de urgência determinando o fornecimento solidário, pelo Estado e pelo Município de Campo Verde, de fórmula alimentar Fortini (15 latas/mês) e sondas de aspiração à criança autora da ação, diagnosticada com enfermidade grave e em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(I) saber se a ausência de requerimento administrativo prévio inviabiliza o ajuizamento da ação;

(II) saber se há obrigação dos entes federados de fornecer insumo não incorporado ao SUS, como a fórmula alimentar Fortini;

(III) saber se é admissível a exigência de fornecimento vinculado a marca comercial específica.

III. Razões de decidir

3. Em casos envolvendo direito à saúde de criança em situação de risco, não se exige o prévio exaurimento da via administrativa, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 350 (RE 631.240), quando demonstrada urgência e recusa administrativa.

4. O fornecimento de insumos não incorporados ao SUS é admissível, desde que preenchidos os requisitos do Tema 106 do STJ: ausência de alternativas eficazes no SUS, imprescindibilidade do tratamento e hipossuficiência financeira, devidamente demonstrados nos autos.

5. A indicação de marca específica não é obrigatória, podendo ser substituída por produto com o mesmo princípio ativo e valor nutricional, desde que assegurada a continuidade do tratamento.

6. Não se mostra adequado, na hipótese, o direcionamento prioritário da obrigação ao Município, considerando o elevado custo dos insumos — quantidade de latas mensais e sondas — e a previsão legal contida na Lei Estadual n. 10.928/2019, conforme aponta o parecer do NAT-Jus, cuja conclusão é favorável ao fornecimento do insumo, o que reforça a legitimidade da manutenção da decisão agravada, com a devida adequação para que o fornecimento ocorra conforme o princípio ativo.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento parcialmente provido, apenas para determinar que o fornecimento da fórmula alimentar se dê com base no princípio ativo, sendo vedada a exigência de marca comercial específica.

Tese de julgamento:

“1. É dispensável o prévio requerimento administrativo nos casos urgentes envolvendo direito à saúde de crianças em risco.

2. É cabível o fornecimento de insumo não incorporado ao SUS quando demonstrada sua imprescindibilidade, a ineficácia das alternativas padronizadas e a hipossuficiência do paciente.

3. O fornecimento de insumo médico deve observar o princípio ativo, sendo vedada a exigência de marca comercial específica.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 196 e 227; CPC, art. 1.019; L. 10.928/2019 (MT).

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 350; STJ, Tema 106.

.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por

L. L. A., representada por sua genitora Rafaela Souza Assunção
,
deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que o Agravante e o Município de Campo Verde, de forma solidaria, forneçam a Agravada, a fórmula alimentar Fortini (15 latas mensais) e sondas de aspiração, conforme prescrição médica (id. 300214386).

O Estado de Mato Grosso busca a reforma da decisão agravada, sob os seguintes argumentos: (I) não houve prévio requerimento administrativo perante o Estado, o que afastaria o interesse de agir; (II) o produto solicitado (Fortini) não integra a lista de insumos padronizados do SUS, tendo sido objeto de rejeição de incorporação pela CONITEC; (III) o laudo médico acostado se mostra insuficiente, notadamente por não demonstrando a ineficácia dos produtos ofertados pelo SUS nem a imprescindibilidade do produto prescrito. Além disso, ressalta a inadequação da indicação de marca específica, em desacordo com a legislação; a prescrição deve ser atualizada a cada três meses, conforme os Enunciados 2, 15 e 32 do CNJ, e eventual bloqueio de valores (SISBAJUD) deve ser gradual e condicionado à prestação de contas periódica, conforme os Enunciados 54 e 55 do CN.

Diante disso, requer o provimento do recurso, com a rejeição da pretensão por ausência de requerimento administrativo. No mérito, afastamento da marca específica e direcionamento ao Município.

De forma subsidiária, produção de prova pericial por profissional independente (id. 300214385).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

A Agravada contraminutou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 312638389).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio do parecer da lavra da Drª. Elisamara Sigles Vadonos Portela, Procuradora de Justiça, pelo parcial provimento do recurso,
para determinar que o fornecimento dos insumos/produtos vindicados observe o princípio ativo, condicionado à apresentação de laudo médico trimestral (id. 316803363).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Revela este recurso que a irresignação do Agravante se refere à decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento, de forma solidária com o Município de Campo Verde, da fórmula alimentar especial e das sondas de aspiração em favor da Agravada, conforme prescrição médica, cujo teor relevante restou assim consignado:

“[...]
Vistos etc.

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência antecipada ajuizada por
LAURA LARANJEIRA ASSUNÇÃO
, menor de idade representada pela genitora
RAFAELA SOUZA ASSUNÇÃO
, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE/MT
, já devidamente qualificados. [...]

Com efeito,

exsurge-se que embora o composto alimentar prescrito não seja assegurado pelo SUS para o tratamento do caso de saúde da incapaz, tem-se que é regulamentado pela ANVISA e que a menor de idade e sua família não possuem condições financeiras de custear a aquisição mensal do referido diante do seu alto valor, tanto que assistida pela Defensoria Pública.

Ademais, a petição inicial foi instruída com laudo médico atestando a imprescindibilidade do tratamento, na forma prescrita, sob a justificativa de que outras abordagens não apresentaram resultado positivo, tanto que o NAT-Jus apresentou parecer favorável ao atendimento da demanda.

Nesta linha de intelecção, por meio de um juízo de convicção de natureza provisória em uma apreciação sumária da matéria, limitada aos elementos informativos trazidos aos autos pela parte autora, conclui-se por comprovados os requisitos ensejadores da medida de urgência. [...]

Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima,
DECIDO
:

a)
DEFIRO
o pedido de
TUTELA DE URGÊNCIA
pleiteada, nos termos dos arts. 300 do CPC e
DETERMINO
ao
ESTADO DE MATO GROSSO
e ao
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE/MT
que disponibilizem à criança
LAURA LARANJEIRA ASSUNÇÃO
o composto alimentar Fortini Plus e as sondas de aspiração, na forma prescrita pelo profissional médico, pelo tempo e modo necessários. [...]”

Parte inferior do formulário

Inconformado, o Agravante alega, em síntese: (I) ausência de prévio requerimento administrativo, o que afasta o interesse de agir; (II) o produto Fortini não integra a lista do SUS e teve sua incorporação rejeitada pela CONITEC; e (III) o laudo médico é insuficiente, pois não comprova a ineficácia das alternativas do SUS nem a imprescindibilidade do produto prescrito. Sustenta, ainda, a vedação à indicação de marca específica, a necessidade de renovação da prescrição a cada três meses e que eventuais bloqueios judiciais sejam graduais e condicionados à prestação de contas periódica.

1. DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

No que se refere à alegação de ausência de interesse de agir, ante a inexistência de requerimento administrativo prévio perante a Administração Pública, tal preliminar não merece acolhimento.

Em primeiro lugar, porque, tratando-se de demanda envolvendo direito à saúde, especialmente em situação de risco à vida e à integridade física de criança, é inadmissível condicionar o acesso à jurisdição ao exaurimento da via administrativa, sobretudo diante da omissão do ente público na prestação da assistência devida.

Em segundo, porque o próprio Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 631.240 (Tema 350), excepciona essa exigência nos casos em que há risco à saúde e necessidade de atendimento imediato. Ademais, consta dos autos que o Município foi instado a fornecer os insumos, mas recusou.

Diante desse cenário, o ajuizamento da ação mostra-se legítimo, necessário e proporcional, razão pela qual
REJEITO
a preliminar de ausência de interesse de agir.

1.2. DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se em saber se cabe, ou não, reforma da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou ao Estado de Mato Grosso, bem como a Município de Campo Verde, o fornecimento de suplementos nutricionais e insumos básicos de saúde a menos, de 2 anos de idade, portadora de tipo raro de câncer infantil nos músculos e tecidos moles, associado a problemas respiratórios crônicos e dificuldade de crescimento, o que exige cuidados contínuos e nutrição especial.

Na origem, a ação, proposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor da menor Laura Laranjeira Assunção, 2 anos de idade, visa compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Campo Verde a fornecerem à autora, ora Agravada — diagnosticada com rabdomiossarcoma fusocelular congênito, displasia broncopulmonar e restrição de crescimento —, a fórmula alimentar Fortini Plus (15 latas mensais) e sondas de aspiração n. 8 e 10 (4 unidades diárias de cada), insumos prescritos como imprescindíveis à sua sobrevivência e ao adequado desenvolvimento nutricional, sob pena de multa diária não inferior ao valor de R$ 10.000,00 (id. 194145429 – autos de origem).

O relatório médico atesta a gravidade do quadro clínico da Agravada, nascida em 29/07/2023, diagnosticada com neoplasia maligna do tecido conjuntivo e tecidos moles, não especificados, Rabdomiossarcoma Fusocelular Congênito, e Displasia Broncopulmonar - Restrição de Crescimento (CIDs C49.9 e R62.51) e, em razão da gravidade do quadro, ficou internada em unidade de terapia durante longo período no ano de 2023, inclusive foi submetida à traqueostomia devido à intubação prolongada e compressão extrínseca por massa tumoral, sendo que necessita da fórmula alimentar e das sondas, já que faz uso domiciliar de cânula de traqueostomia (id. 194145430 – autos de origem).

Demonstra os autos que o ente público municipal negou o fornecimento do tratamento prescrito,
sob a justificativa de ausência de previsão nas listas padronizadas do SUS, mas ressalva que o ente público estadual tem previsão legal para fornecimento da fórmula alimentar, nos termos da Lei n. 10.9281, publicada pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso, no dia 12 de agosto de 2019 (id. 194145430 – autos de origem).

A Nota Técnica n. 350240, de 20/05/2025, emitida pelo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário – NAT, concluiu de forma favorável ao fornecimento da fórmula alimentar solicitada, em razão do diagnóstico da paciente, o risco de desnutrição e a restrição de crescimento, bem como o uso de sonda nasogástrica para melhor aporte calórico, mesmo não sendo a referida fórmula fornecida pelo SUS (id. 194535350 – autos de origem).

Verifica-se que a Agravada é representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, evidenciando sua condição de hipossuficiência econômica, o que agrava ainda mais o risco de dano irreparável à sua saúde e integridade física devido à impossibilidade de arcar com os custos do tratamento prescrito.

A Constituição Federal (art. 196) assegura o direito à saúde como direito de todos e dever do Estado. Tal garantia é reforçada em relação às pessoas idosas, conforme dispõe o art. 230 da CF e o art. 3º do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003), que asseguram proteção integral, com prioridade absoluta.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178/SE), sedimentou o entendimento de que os entes federados respondem solidariamente
pelas obrigações prestacionais em matéria de saúde, sem prejuízo do direcionamento do cumprimento conforme a repartição administrativa de competências.

As diretrizes firmadas no Tema 106 do STJ não vedam, de forma automática, o fornecimento de medicamentos ou insumos não incorporados ao SUS, mas condicionam sua concessão à demonstração de: (I) ineficácia das alternativas disponíveis; (II) necessidade do tratamento prescrito; e (III) incapacidade financeira do paciente.

No caso concreto, estão preenchidos os requisitos para concessão da medida pleiteada. Considerando tratar-se de insumo de custo elevado — consistente no fornecimento mensal de 15 latas e sondas —, revela-se razoável que a obrigação recaia, em um primeiro momento, sobre o Estado de Mato Grosso, sem prejuízo de posterior redirecionamento ao Município, em caso de inadimplemento, conforme dispõe o Enunciado n. 60 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

Além disso, como pontua o Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário – NAT, o Estado de Mato Grosso possui previsão legal específica para o fornecimento da fórmula alimentar, nos termos da Lei Estadual n. 10.928/2019.

Com relação ao pleito de fornecimento da fórmula alimentar com base no princípio ativo, e não por marca comercial, assiste razão à parte autora.

A exigência de fornecimento vinculado a marca específica mostra-se desproporcional e contrária aos princípios da eficiência e economicidade da Administração Pública, sendo plenamente admissível a substituição por fórmula nutricional equivalente, desde que preservadas a composição e valor nutricional, bem como assegurada a continuidade terapêutica, a fim de evitar prejuízos ao tratamento e à saúde do paciente.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento pelo Estado de Mato Grosso, tão somente para determinar que o fornecimento da fórmula alimentar observe o princípio ativo, sendo vedada a imposição de marca comercial específica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025